Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE REAJUSTES. PLEITO DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ANTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÓBICE. COISA JULGADA.

1. O curso do prazo prescricional quinquenal foi interrompido pela propositura do cumprimento coletivo de sentença, no tocante à obrigação de fazer, instaurado pelo sindicato autor, na condição de substituto processual dos integrantes das categorias profissionais por ele defendidas, em face do Distrito Federal. Permaneceu sobrestado, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC, enquanto tramitou o feito de cumprimento de sentença referido. Reiniciada a contagem do prazo integral de cinco anos, não se há de falar em prescrição se não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data do acórdão do STJ, que reconheceu a imprescindibilidade de liquidação prévia e anulou o cumprimento de sentença, e o ajuizamento da liquidação individual da sentença coletiva.

2. Obsta-se a compensação pretendida pelo Distrito Federal, em face da coisa julgada e do que dispõe o art. 508, do CPC (corresponde ao art. 474, do CPC/1973), no que tange aos reajustes que, embora posteriores àqueles versados no título exequendo, são anteriores à sentença proferida no processo de conhecimento (REsp 1.235.513/AL, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). Assiste ao Distrito Federal, no entanto, o direito de compensar, no crédito exequendo, reajustes concedidos aos embargados posteriormente à prolação do acórdão no processo de conhecimento, sob pena de, além de incidência de enriquecimento indevido dos exequentes, ensejar bis in idem. Precedentes.

3. Apelo parcialmente provido.